Tribunal: TJMT
Processo: 1050741-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050741-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J.A. SPEED VISTORIA VEICULAR LTDA - CNPJ: 43.809.636/0001-91 (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), EVANELSON AUGUSTO OVANDO DE ARAUJO SAMPAIO - CPF: 061.018.781-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA VISTORIA VEICULAR. CONTROLE JUDICIAL DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE MÁXIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa de vistoria veicular e vistoriador, para anular ato do Presidente do DETRAN/MT que cassou suas credenciais, em razão da realização de 59 vistorias fora da circunscrição autorizada, com fundamento no art. 13, II, da Resolução CONTRAN no 941/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício ao se fundamentar em norma supostamente revogada; (
ii
) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para afastar sanção administrativa de cassação considerada desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não se fundamenta em norma revogada, pois aplica corretamente a Resolução CONTRAN no 941/2022, sendo eventual menção à Resolução no 358/2010 meramente acessória e sem
influência
no núcleo decisório.

A legalidade administrativa possui dimensão substancial, exigindo compatibilidade do ato com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da mera subsunção formal à norma.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ampliado, podendo revisar sanções administrativas quando desproporcionais, sem violar a separação dos poderes.

A aplicação da penalidade de cassação não é automática, devendo observar adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

A conduta dos impetrantes apresenta circunstâncias atenuantes relevantes, como autorização administrativa prévia, falha do sistema do DETRAN, ausência de reincidência e cessação espontânea da irregularidade.

Não há demonstração de dolo qualificado ou má-fé aptos a justificar a aplicação da sanção mais gravosa.

A cassação, por seus efeitos severos, deve ser reservada a hipóteses de extrema gravidade, não configuradas no caso concreto.

A invalidação da sanção não impede a Administração de aplicar penalidade diversa, adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Resolução CONTRAN no 941/2022, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS no 2023/0283764-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1038061-74.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Reexame Necessário
de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado porJ.A. SPEED VISTORIA VEICULAR LTDAeEVANELSON AUGUSTO OVANDO DE ARAUJO SAMPAIOcontra ato do Presidente doDETRAN/MT, que determinou a cassação de suas credenciais para realização de vistorias veiculares.

Os impetrantes realizaram 59 vistorias no município de Rondonópolis/MT, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quando estavam credenciados para atuar apenas em Cuiabá/MT. Em razão dessa conduta, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PADIC) no 010/2023, que culminou na cassação do credenciamento por meio da Portaria no 481/2024/GP/DETRAN-MT.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, mas o Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento (no 1033544-42.2024.8.11.0000), concedeu efeito suspensivo ao ato de cassação, reconhecendo, em cognição sumária, a desproporcionalidade da sanção.

No mérito, a sentença concedeu a segurança, anulando o ato de cassação, ao fundamento de que a penalidade máxima
se
mostrou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente: (i) a existência de autorização administrativa anterior que gerou incerteza quanto aos limites de atuação; (
ii
) falha do sistema informatizado do DETRAN/MT, que permitia a seleção do município de Rondonópolis; (
iii
) inexistência de histórico de infrações; e (
iv
) cessação espontânea da conduta.

Inconformados, oESTADO DE MATO GROSSOe oDETRAN/MTinterpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que a sentença fundamentou-se em norma revogada (Resolução CONTRAN no 358/2010), quando deveria ter aplicado a Resolução CONTRAN no 941/2022; (
ii
) que a conduta dos impetrantes está expressamente tipificada no art. 13, II, da Resolução no 941/2022 como infração passível de cassação; (
iii
) que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo discricionário, sob pena de violação ao
princípio da separação dos poderes; e (
iv
) que a cassação observou o princípio da legalidade estrita.

A parte contrária, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado no Id 362390871.

Desnecessário, neste caso, intervenção do Ministério Público, conforme salientado por este no Id 362390867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – D
o conhecimento

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conheço
, igualmente, do reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

II – D
o mérito

Da alegada fundamentação em norma revogada

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença recorrida estaria maculada por vício de fundamentação ao
,
supostamente
,
ancorar-se em norma já revogada — a Resolução CONTRAN no 358/2010 —, quando, em seu entender, deveria ter aplicado, de forma exclusiva e excludente, a Resolução CONTRAN no 941/2022, atualmente em vigor.

A insurgência, todavia, não se sustenta.

Examinando-se, com o rigor que o caso reclama, os fundamentos que estruturam
a decisão
recorrid
a
, evidencia-se, de maneira inequívoca, que o juízo singular não se valeu da Resolução no 358/2010 como suporte normativo determinante de sua conclusão. Ao revés, a sentença encontra-se solidamente edificada na Resolução CONTRAN no 941/2022, diploma normativo vigente tanto ao tempo dos fatos quanto ao momento do julgamento, o qual foi corretamente identificado e aplicado pela magistrada de origem.

Com efeito, a própria sentença, em passagem expressa e inequívoca, assim consignou:

"A autoridade coatora fundamenta a cassação no art. 13, II, da Resolução CONTRAN no 941/2022, que prevê tal penalidade para quem 'realizar vistoria de identificação veicular fora das instalações da pessoa jurídica habilitada'. Contudo, a aplicação de uma sanção administrativa deve pautar-se não apenas pela tipicidade da conduta, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que exigem uma correlação entre a
gravidade da infração, a culpabilidade do agente e a intensidade da punição."

A leitura atenta desse excerto revela que a magistrada não apenas reconheceu a subsunção formal da conduta à hipótese normativa prevista no art. 13, II, da Resolução no 941/2022, como também procedeu à análise qualitativa da resposta sancionatória estatal, à luz de parâmetros constitucionais de controle.

Nessa perspectiva, o juízo de origem não afastou a incidência da norma vigente, tampouco negou a tipicidade da conduta imputada aos impetrantes. O que se verificou, em verdade, foi a realização de um juízo de adequação material da sanção aplicada, mediante a aferição de sua compatibilidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais funcionam como vetores de contenção do poder sancionador estatal.

A eventual menção à Resolução CONTRAN no 358/2010, por sua vez, ocorreu em caráter meramente acessório, ilustrativo e não determinante, quando da referência a precedente desta Corte (Agravo de Instrumento no 1033544-42.2024.8.11.0000), no qual se discutiu situação análoga. Tal referência, como é cediço, não possui o condão de infirmar a validade da fundamentação, sobretudo quando dissociada do núcleo decisório do julgado.

Não se trata, portanto, de aplicação indevida de norma revogada, mas de utilização legítima de precedente judicial como elemento argumentativo subsidiário, o que em nada compromete a higidez da decisão.

Assim, inexiste o alegado vício de fundamentação. A sentença, ao aplicar corretamente a Resolução CONTRAN no 941/2022 e submetê-la ao crivo dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, atuou em estrita conformidade com a ordem jurídica vigente.

Da legalidade e da proporcionalidade na aplicação de sanções administrativas

Os recorrentes sustentam, ainda, que o ato administrativo de cassação possuiria natureza estritamente vinculada, porquanto a conduta imputada aos impetrantes encontra-se expressamente tipificada no art. 13, II, da Resolução CONTRAN no 941/2022 como passível de tal penalidade. Aduzem, nesse contexto, que a intervenção do Poder Judiciário configuraria indevida incursão no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A tese, contudo, não merece guarida.

Com efeito, é incontroverso que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, devendo atuar dentro dos limites previamente delineados pelo ordenamento jurídico.

Todavia, a compreensão contemporânea da legalidade administrativa — especialmente no âmbito do Estado Constitucional — não se restringe a uma leitura meramente formalista, fundada na simples correspondência entre fato e norma.

A legalidade, em sua dimensão substancial, exige que o ato administrativo, além de formalmente válido, seja materialmente compatível
com os princípios constitucionais que informam a atividade estatal, notadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como no art. 2o da Lei no 9.784/99.

Nessa linha de intelecção, a proporcionalidade se apresenta como verdadeiro parâmetro de legitimidade do exercício do poder sancionador, impondo à Administração o dever de calibrar a resposta punitiva de modo a assegurar uma relação de congruência entre a gravidade da infração, o grau de reprovabilidade da conduta e a intensidade da sanção aplicada.

Não basta, portanto, a mera tipificação da conduta em abstrato. Impõe-se, ademais, a verificação concreta de que a sanção escolhida se revela adequada ao fim almejado, necessária diante das alternativas disponíveis e proporcional em sentido estrito, isto é, não excessiva em relação ao desvalor da conduta.

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário, ao examinar a proporcionalidade da sanção administrativa, não configura indevida ingerência no mérito do ato, mas, ao revés, consubstancia legítimo exercício do controle de legalidade em sua acepção ampliada, que abrange não apenas a conformidade formal, mas também a legitimidade material do ato administrativo.

Tal compreensão encontra-se solidamente assentada na jurisprudência pátria, como se extrai do seguinte precedente:

"
5.

A jurisprudência do STJ admite a excepcional intervenção judicial para a revisão do ato administrativo de imposição de sanções administrativas quando a penalidade aplicada desbordar da conduta apurada.6. No caso, a reprimenda imposta pela autoridade impetrada em grau máximo não guarda consonância com os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, a legitimar a revisão da penalidade pelo Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos
.”

(STJ - RMS: 00000000000000072043 BA 2023/0283764-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/12/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/01/2026)

Ementa: direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Legalidade do processo administrativo. Contraditório e ampla defesa assegurados. Ausência de nulidade. Valor da multa reduzido por desproporcionalidade. Recurso parcialmente
provido.

(...)

5. A atuação do Poder Judiciário em matéria de sanções administrativas se restringe ao controle da legalidade dos atos, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo em hipóteses de violação a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

3.
A sanção administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o
Judiciário readequar seu valor quando manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso
.

(...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10380617420188110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não apenas é lícito, como também se impõe ao Poder Judiciário o dever de exercer o controle de proporcionalidade das sanções administrativas, sempre que evidenciada a desarmonia entre a conduta praticada e a penalidade imposta.

Negar tal possibilidade equivaleria a admitir a prevalência de atos administrativos formalmente válidos, porém materialmente arbitrários, em frontal dissonância com os postulados que informam o Estado Democrático de Direito.

Em suma, a sentença recorrida, ao afastar a sanção de cassação por reputá-la desproporcional às circunstâncias do caso concreto, não exorbitou de sua função jurisdicional, mas, ao contrário, exerceu, com acuidade técnica e fidelidade constitucional, o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado.

Da desproporcionalidade da sanção de cassação no caso concreto

O art. 13, II, da Resolução CONTRAN no 941/2022, de fato, prevê a penalidade de cassação do credenciamento para a hipótese de o
particular
“realizar vistoria de identificação veicular fora das instalações da pessoa jurídica habilitada”
.

Todavia, a invocação desse dispositivo não autoriza, por si só, a aplicação automática, mecânica e descontextualizada da sanção máxima ali prevista. Ao contrário, a atuação sancionatória estatal deve ser permeada por juízo de ponderação concreta, sob pena de se converter em instrumento de rigor excessivo, dissociado dos cânones que regem o Direito Administrativo contemporâneo.

Com efeito, a aplicação irrefletida da cassação, desconsiderando as circunstâncias fáticas que envolvem a conduta imputada, conduz a resultado materialmente injusto e desproporcional, incompatível com a principiologia constitucional que informa o exercício do poder de polícia administrativa.

No caso vertente, o acervo probatório delineia um cenário fático que não se coaduna com a imposição da sanção extrema. Restou incontroverso que:

Os impetrantes exerceram suas atividades no município de Rondonópolis/MT, no interregno compreendido entre 23 de dezembro de 2022 e 04 de janeiro de 2023, realizando 59 (cinquenta e nove) vistorias fora da circunscrição originária (Cuiabá/MT);

Houve prévia autorização administrativa, ainda que concedida para finalidade específica e em contexto excepcional, a qual, inequivocamente, irradiou efeitos no plano da confiança legítima, gerando incerteza objetiva quanto aos limites de atuação territorial permitidos;

O próprio sistema informatizado do DETRAN/MT possibilitava a seleção do município de Rondonópolis para a realização das vistorias, circunstância que, longe de ser irrelevante, induziu os impetrantes à fundada percepção de regularidade do procedimento adotado;

Não há nos autos qualquer registro de infrações pretéritas ou reiteração de condutas irregulares por parte dos impetrantes, o que afasta a ideia de comportamento reiteradamente dissidente da ordem normativa;

A conduta foi espontaneamente cessada antes mesmo de qualquer comunicação formal por parte da Administração acerca da vedação administrativa, revelando postura colaborativa e ausência de resistência à observância das diretrizes estatais;

Não se evidencia a presença de dolo qualificado, má-fé inequívoca ou quebra substancial do dever de confiança, elementos que, em regra, justificariam a incidência de sanções mais gravosas no âmbito do direito sancionador administrativo.

Assume relevo, nesse contexto, a autorização anteriormente concedida pela própria Administração para atuação em Rondonópolis, no período pandêmico. Ainda que se sustente que tal permissão estivesse circunscrita a contexto específico, não se pode desconsiderar que ela foi apta a gerar, no plano subjetivo e objetivo, legítima expectativa quanto à possibilidade de atuação naquele município, especialmente em cenário de transição normativa e operacional.

De igual modo, a deficiência do sistema informatizado do DETRAN/MT — que admitia a seleção de município diverso daquele correspondente ao credenciamento — configura falha estrutural imputável à própria Administração, não sendo juridicamente admissível transferir integralmente ao administrado os efeitos de tal disfuncionalidade. A boa-fé objetiva, como vetor interpretativo das relações jurídico-administrativas, impõe a repartição equânime dos ônus decorrentes de situações ambíguas ou induzidas pelo próprio Poder Público.

Nesse panorama, a imposição da sanção de cassação — que, com acerto, foi qualificada pela sentença como verdadeira “pena de morte” administrativa — revela-se medida excessiva, desarrazoada e desproporcional, sobretudo quando cotejada com a ausência de dolo, a inexistência de reincidência e a presença de circunstâncias atenuantes de significativa densidade.

A cassação do credenciamento, por sua natureza drástica e efeitos praticamente irreversíveis no âmbito profissional e econômico do administrado, deve ser reservada a hipóteses de gravíssima violação aos deveres funcionais, marcadas por dolo qualificado, má-fé manifesta ou reiteração de condutas ilícitas que evidenciem incompatibilidade com o exercício da atividade delegada. Não é essa, todavia, a moldura fática delineada nos autos.

Embora a Resolução CONTRAN no 941/2022 não tenha reproduzido, de forma expressa, a gradação de penalidades anteriormente prevista na Resolução CONTRAN no 358/2010, é inafastável a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais impõem ao administrador o dever de eleger, dentre as medidas possíveis, aquela que se
revele adequada, necessária e menos gravosa, sem prejuízo da efetividade da tutela do interesse público.

A lógica da progressividade sancionatória — ainda que não explicitada no texto normativo atual — subsiste como imperativo constitucional implícito, vedando a aplicação direta da sanção mais severa em situações que comportariam resposta estatal menos onerosa e igualmente eficaz.

Nessa linha, a sentença recorrida, com precisão técnica e sensibilidade jurídica, bem delineou a questão ao consignar:

"A cassação, por ser a 'pena de morte' administrativa, deve ser reservada para as situações mais graves, após esgotadas as medidas de caráter pedagógico e sancionatório mais brandas, ou quando a conduta do agente se revelar dolosamente lesiva à fé pública, o que não restou cabalmente demonstrado."

Diante desse contexto, evidencia-se que a manutenção da sanção de cassação implicaria desbordamento do poder sancionador, em descompasso com os postulados que regem o Estado Democrático de Direito, legitimando, assim, a intervenção jurisdicional para readequação da penalidade aos parâmetros de justiça, proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a atuação administrativa.

Da ausência de violação ao princípio da separação dos poderes

Os recorrentes sustentam que a sentença recorrida teria incorrido em indevida ingerência na esfera de atuação da Administração Pública, ao supostamente adentrar no mérito do ato administrativo discricionário, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A irresignação, entretanto, não encontra respaldo jurídico.

Consoante já delineado nos tópicos precedentes, o controle jurisdicional exercido no caso concreto não se dirigiu à substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas, sim, à aferição da conformidade do ato administrativo com os parâmetros normativos e principiológicos que regem a atuação estatal. Trata-se, portanto, de típico exercício do controle de legalidade em sua acepção mais abrangente, o qual não se limita à verificação formal da subsunção do fato à norma, mas abarca, igualmente, a análise da compatibilidade do ato com os princípios constitucionais que informam o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a
sindicabilidade
judicial da proporcionalidade das sanções administrativas não traduz indevida incursão no mérito administrativo, mas, ao revés, constitui mecanismo essencial de contenção de eventuais excessos no exercício do poder sancionador, assegurando a prevalência da juridicidade sobre a mera legalidade estrita.

A discricionariedade administrativa, longe de configurar espaço imune ao controle jurisdicional, encontra-se densamente limitada pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da finalidade, bem como pelos direitos fundamentais dos administrados. Não se confunde, pois, com arbitrariedade, sendo certo que o agir estatal deve
sempre guardar coerência com os valores constitucionais que lhe conferem legitimidade.

No caso em exame, o Poder Judiciário não promoveu a substituição da vontade administrativa por juízo próprio, tampouco reavaliou critérios de conveniência e oportunidade em sentido estrito. Limitou-se, com a devida cautela institucional, a examinar se a sanção aplicada — a cassação do credenciamento — mostrava-se compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a manifesta desarmonia entre a gravidade da conduta e a intensidade da penalidade, procedeu-se à invalidação do ato, sem, contudo, afastar a possibilidade de a Administração, no exercício de sua competência originária, aplicar sanção diversa, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Tal atuação jurisdicional, longe de afrontar o princípio da separação dos poderes, revela-se expressão legítima do sistema de freios e contrapesos, que assegura o equilíbrio entre as funções estatais e previne o exercício abusivo do poder.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

Do reexame necessário

Submetida a sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, impõe-se o seu criterioso reexame por esta instância revisora, não como mera formalidade processual, mas como
instrumento de controle reforçado da juridicidade das decisões concessivas de segurança proferidas em face do Poder Público.

Com efeito, o duplo grau obrigatório, nas hipóteses de concessão da ordem mandamental, ostenta nítida feição de garantia institucional, vocacionada a resguardar o interesse público primário, assegurando que decisões potencialmente gravosas à Administração sejam submetidas a reavaliação por órgão colegiado. Trata-se, pois, de mecanismo que transcende a lógica recursal ordinária, impondo ao Tribunal o dever de proceder a uma análise exauriente da legalidade, legitimidade e correção técnica do decisum.

Nesse contexto, o reexame necessário não se limita a uma verificação perfunctória dos fundamentos adotados pelo juízo de origem. Ao contrário, exige uma incursão aprofundada no conjunto fático-probatório e na moldura jurídica da controvérsia, com vistas a aferir, de forma plena, a adequação da solução conferida à lide, à luz dos princípios constitucionais e das normas de regência.

No caso em exame, a sentença submetida ao crivo obrigatório revela-se juridicamente hígida, apresentando fundamentação robusta, coerente e alinhada com a melhor exegese do ordenamento jurídico. A decisão, ao reconhecer a desproporcionalidade da sanção administrativa de cassação e, por conseguinte, conceder a segurança para anular o ato impugnado, observou com precisão os limites do controle jurisdicional, sem incorrer em indevida substituição da função administrativa.

Ademais,
a decisão recorrida
encontra-se em consonância com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, no sentido de que o
controle judicial das sanções administrativas abrange não apenas a verificação da legalidade formal, mas também a aferição de sua compatibilidade material com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Importa ressaltar, ainda, que a sentença não esvaziou a competência sancionadora da Administração, limitando-se a afastar a penalidade desproporcional, preservando, contudo, a possibilidade de aplicação de sanção diversa, adequada e compatível com a gravidade da infração, o que evidencia a observância do equilíbrio entre os poderes estatais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de ilegalidade, ilegitimidade ou inadequação que autorize a reforma do julgado. Ao revés, a decisão revela-se tecnicamente escorreita, constitucionalmente orientada e materialmente justa.

Diante de tais considerações, o reexame necessário não comporta provimento, devendo a sentença ser integralmente confirmada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se adotam como razões de decidir, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em sede de reexame necessário,
CONFIRMO
integralmente a decisão que concedeu a segurança, para anular o ato administrativo de
cassação das credenciais da empresa J.A. SPEED VISTORIA VEICULAR LTDA e do vistoriador EVANELSON AUGUSTO OVANDO DE ARAUJO SAMPAIO.

Sem custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Sem honorários advocatícios, em observância ao disposto nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026